Tribunal: STF
Processo: Pet 10784
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-22
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação popular proposta por Vera Lucia de Laia contra a União e o Conselho Nacional do Ministério Público- CNMP na qual requer,



    “1- [s]eja DETERMINANDA A ANULAÇÃO DO PAD no CNMP ou punição; 



    2- A citação da União, na pessoa de um de seus Procuradores Federais lotados nesta Seção Judiciária, a fim de, querendo, contestar a presente ação, sob pena de revelia; 



    3- Requer liminarmente em caráter de tutela de urgência que o CNMP junte aos autos, o PAD em comento que corre contra os 11 Procuradores da República; 



    4- Requer seja concedida a liminar em tutela de urgência, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PAD no CNMP ATÉ A DELIBERAÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO JUDICIAL ora demandada; 



    4- Requer LIMINARMENTE O DEFERIMENTO DE POSTERIOR EMENDA A INICIAL APÓS O PROCESSO DE INTEIRO TEOR SER ANEXADO AOS AUTOS; 



    5- Que ao final, seja confirmada liminar e seja DEFERIDO O PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PAD, bem como, de todos os atos dele subsequentes; “ (doc. eletrônico 1, fl. 17) 



    É o breve relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente.



    Bem examinados os autos, verifico que, in casu, a presente demanda não se encontra dentre aquelas inseridas no âmbito da competência desta Suprema Corte. Isso porque o rol do art. 102, I, r, da CF é taxativo e não prevê a competência originária do STF para o julgamento de ação popular, mesmo quando ajuizada, como na hipótese vertente, contra a União e o CNMP, na linha dos seguintes precedentes: 



    “AÇÃO POPULAR – AJUIZAMENTO CONTRA A PRESIDENTE DA REPÚBLICA – FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REGIME DE DIREITO ESTRITO A QUE SE SUBMETE A DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DA COMPETÊNCIA DA CORTE SUPREMA – DOUTRINA – PRECEDENTES – AÇÃO POPULAR NÃO CONHECIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, ação popular ajuizada contra a Presidente da República. Precedentes. - A ação popular não se qualifica como sucedâneo dos instrumentos de controle concentrado de constitucionalidade nem viabiliza o exame ‘in abstracto’ de situações jurídicas formadas sob a égide da legislação em vigor. (PET 5859-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AÇÃO POPULAR QUE NÃO SE DESTINA À SUSTAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS GENÉRICOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação popular, via processual eleita pelo autor, não pode ser utilizada como alternativa à não propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade, sob pena de uma ampliação indevida do rol de legitimados previsto no art. 103 da Constituição da República. Tal instrumento processual tem como objetivo anular atos administrativos lesivos ao Estado, e não a anulação de atos normativos genéricos. 2. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal, demanda a existência de situação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito postulado seja exclusivo da categoria. 3. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - tendo presente a interpretação dada ao preceito constante do art. 102, I, n, da Constituição (RTJ 128/475 - RTJ 138/3 - RTJ 138/11) - firmou-se no sentido de não reconhecer a competência originária desta Corte, sempre que a controvérsia envolver vantagens, direitos ou interesses comuns à magistratura e a outras categorias funcionais (AO 465 AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 4. In casu, ausente o requisito da exclusividade do direito postulado, não há falar em competência desta Corte para a causa. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (AO 1725 AgR, Rel. Min. Luix Fux).



    Isso posto, diante da manifesta inadmissibilidade dessa ação perante a Suprema Corte, indefiro a petição inicial. 



    Custas pela autora.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator